Tribunal: TJES
Processo: 0001331-95.2019.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001331-95.2019.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001331-95.2019.8.08.0052

APELANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADO
: LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DRA. EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA NO NOVO ENDEREÇO. MULTA DE FIDELIDADE. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de telefonia contra sentença que declarou a nulidade de cobrança de multas contratuais por quebra de fidelidade, tornando-as inexigíveis, e confirmou tutela de urgência para impedir a negativação do nome da empresa autora. 2. A empresa autora, após mudar sua sede administrativa para localidade sem cobertura de sinal da operadora, solicitou a rescisão do contrato, momento em que lhe foram impostas penalidades por descumprimento do prazo de carência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de multa por quebra de fidelidade em contrato corporativo é legítima quando a rescisão antecipada é motivada pela impossibilidade técnica da operadora em prestar o serviço na nova localidade do cliente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora as cláusulas de fidelização em contratos corporativos sejam abstratamente válidas, conforme a Resolução nº 632/2014 da ANATEL, sua aplicação pressupõe a regular prestação do serviço por parte da operadora. 5. O descumprimento de obrigação contratual ou legal pela prestadora veda a cobrança de multa rescisória, nos termos do art. 58, § 2º, da referida resolução setorial. 6. A inércia da operadora em garantir a continuidade do serviço essencial após a notificação de mudança de endereço caracteriza inadimplemento objetivo, fundamentando a resolução do contrato sem ônus para a parte lesada, conforme o art. 475 do Código Civil. 7. Incumbe à prestadora o ônus de provar a funcionalidade do serviço (art. 373, II, do CPC), sendo insuficiente a apresentação de telas sistêmicas genéricas ou mapas de cobertura regional que não comprovem a disponibilidade do sinal in loco. 8. A vinculação forçada a contrato cujo objeto não pode ser entregue por deficiência técnica da prestadora viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É inexigível a multa por quebra de fidelidade quando a rescisão antecipada do contrato de telefonia decorre de falha na prestação do serviço ou ausência de cobertura de sinal na localidade do usuário. 2. A impossibilidade técnica da operadora em assegurar a continuidade do serviço caracteriza inadimplemento motivador da rescisão sem ônus.” _________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422 e 475; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; Resolução nº 632/2014 da ANATEL, arts. 57, 58, § 2º, e 59.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0018011-17.2016.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 08.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 5013402-26.2022.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 08.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001331-95.2019.8.08.0052

APELANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADO
: LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DRA. EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia reside na legalidade da cobrança de multa rescisória (fidelidade) em contrato de telefonia móvel empresarial, em razão da rescisão motivada pela mudança de endereço da sede da apelada para localidade desprovida de cobertura de sinal pela operadora.

Conforme se extrai dos autos, é fato incontroverso, admitido por prepostos da operadora e reconhecido na decisão saneadora (ID 18553980), que a requerida não possui cobertura no novo endereço da apelada.

Neste cenário, a despeito da validade abstrata das cláusulas de fidelização em contratos corporativos (conforme arts. 57 e 59 da Resolução n.º 632/2014 da ANATEL), sua aplicação pressupõe a regular prestação do serviço por parte da operadora, em observância à natureza sinalagmática e comutativa das obrigações assumidas. O art. 58, § 2º, da referida norma é categórico ao
vedar a cobrança de multa quando a rescisão decorre de descumprimento de obrigação contratual ou legal pela prestadora
.

Segundo se depreende do conjunto probatório, a apelada agiu com boa-fé, notificando a mudança e solicitando providências, sem que a apelante apresentasse solução técnica. Com efeito, a inércia da operadora em garantir a continuidade do serviço essencial caracteriza inadimplemento objetivo, nos termos do art. 475 do Código Civil.

Para o deslinde da questão, cumpre destacar que a apelante, detentora do ônus de provar fato impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), não colacionou aos autos os áudios dos atendimentos ou relatórios técnicos que pudessem refutar a ausência de sinal, limitando-se a apresentar telas sistêmicas genéricas e mapas de cobertura regional que não suprem o dever de provar a funcionalidade do serviço
in loco
.

Noutro viés, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, havendo rescisão motivada por falha da prestadora (ausência de sinal), a multa de fidelidade torna-se inexigível. Cito, por oportuno, precedentes em casos correlatos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE SINAL . ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS . RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO. INDEVIDA . MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. MANTIDA
. - Tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a ausência de cobertura adequada do sinal de celular, é da parte requerida o ônus de provar a integridade da prestação dos serviços, de modo a legitimar a sua conduta (art. 373, II, do CPC/2015)- Considerando que a operadora de telefonia não apresentou prova hábil que comprovasse o funcionamento pleno do sinal de celular, inarredável o reconhecimento da falha na prestação dos serviços - O contrato somente foi rescindido em virtude da falha na prestação dos serviços da operadora de telefonia, razão pela qual não há como imputar a apelada a culpa pela rescisão antecipada do contrato, bem como exigir dela o pagamento de multa rescisória - Houve descumprimento e recalcitrância da ordem de suspensão das cobranças e, uma vez que a parte autora noticiou o descumprimento, em mais de uma oportunidade, deve ser mantida a penalidade aplicada em razão da desobediência a determinação judicial - Recurso conhecido e improvido . VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relatora. Vitória/ES, 08 de agosto de 2022 . RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018011-17.2016.8.08 .0035, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, p. 15/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TELEFONIA . COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. RESCISÃO MOTIVADA. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE .
2. A responsabilidade do fornecedor no âmbito das relações de consumo é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade . 2. No caso, restou configurada a responsabilidade da apelante pela não continuidade da prestação dos serviços de telefonia, na medida em que há comprovação nos autos acerca da impossibilidade técnica de cobertura no novo endereço da consumidora, tornando indevida a cobrança de multa por fidelização do contrato firmado entre as partes. 4. As provas dos autos revelaM a boa-fé da consumidora e sua inequívoca intenção de continuidade da avença, tendo encontrado óbice na inviabilidade técnica da ré em prestar seus serviços na nova localidade da empresa, impedindo-a de honrar com a cláusula de fidelização . 5. Sendo motivada a rescisão antecipada do contrato, torna-se indevida, por consequência lógica, a cobrança da multa de fidelização. 6. Consoante jurisprudência do Col . STJ, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica. 7. A fixação do valor a ser indenizado deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, e, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. Quantum de indenização reduzido para R$ 7 .000,00 (sete mil reais), eis que adequado e suficiente para reparar o dano sofrido pela consumidora. 8. Recurso conhecido e provido em parte. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50134022620228080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, p. 08/08/2024)

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos ao declarar a inexigibilidade dos débitos, pois a vinculação forçada a um contrato cujo objeto não é entregue viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, configurando a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

Por fim, quanto à reconvenção, sua improcedência é decorrência lógica da declaração de inexistência do débito principal.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa principal e da reconvenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)